Tribunal: TJSP
Processo: 1532787-78.2014.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de extinção por ilegitimidade passiva – Lançamento tributário efetuado em desfavor de empresa que encerrou suas atividades regularmente antes da lavratura do auto de infração – Distrato registrado na JUCESP, com a regular comunicação aos órgãos competentes – Encerramento regular – Invalidade da execução fiscal – R. sentença de extinção mantida – Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de extinção por ilegitimidade passiva – Lançamento tributário efetuado em desfavor de empresa que encerrou suas atividades regularmente antes da lavratura do auto de infração – Distrato registrado na JUCESP, com a regular comunicação aos órgãos competentes – Encerramento regular – Invalidade da execução fiscal – R. sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.